Tribunal: TJSP
Processo: 2270133-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270133-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
impetrante JORGE LUIZ MABELINI e Paciente LUCAS GABRIEL FRANCISCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270133-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.397
2
Voto no 15.397
Impetrante: Jorge Luiz Mabelini
Pacte: Lucas Gabriel Francisco
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca
de Espírito Santo do Pinhal SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada..
Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Jorge Luiz Mabelini em favor de
Lucas Gabriel Francisco. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões:
a) ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b)
fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada; c) ilegalidade da
prisão em flagrante, pela não realização de exame de corpo de delito no
paciente, agredido pelos policiais militares; d) riscos do COVID-19 à
população carcerária. Busca o relaxamento da prisão em flagrante ou a
revogação da prisão preventiva, ainda que mediante medidas cautelares
alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 50/53).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 56/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270133-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.397
3
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 64/70).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. O exame dos autos revela um cenário de
fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime de tráfico de
drogas.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia
11 de novembro de 2020, por volta de 19h00, na Rua Avelino Moutinho, no 95, Rural, neste
Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal, LUCAS GABRIL FRANCISCO,
qualificado às fls. 06 e 12, trazia consigo, para fins de tráfico, 29(vinte e nove) porções
(eppendorfs) de cocaína, pesando 8,3g (oito gramas e três decigrama), sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. Auto de Exibição e Apreensão à
fls. 15/16 e Auto deConstatação Preliminar de Substância Entorpecente às fls. 17).
Segundo apurado, LUCAS GABRIEL praticava tráfico de
drogas nesta cidade e, para tanto, trazia consigo a quantidade de droga acima descrita.
Assim,
nas
circunstâncias
de
tempo
e
local
supramencionadas, policiais militares em patrulhamento pelo Bairro Santa Rita, avistaram
o DENUNCIADO, no cruzamento das Ruas Heloísa Montes Vergueiro e Avelino Moutinho,
realizando contato com o condutor de um veículo.
Assim que LUCAS GABRIEL visualizou a viatura policial,
saiu correndo pela via pública, ocasião em que o condutor do veículo também deixou o
local.
Os policiais então realizaram acompanhamento do
DENUNCIADO, sendo que em dado momento LUCAS GABRIEL tomou o contrafluxo da
viatura policial e o policial Jonathan teve que desembarcar e realizar o acompanhamento a
pé.
Durante tal acompanhamento, o policial visualizou o
DENUNCIADO retirando algo do bolso e arremessando ao solo.
Na sequência, LUCAS GABRIEL adentrou em um terreno
baldio e no momento que tentava escalar o muro de uma residência foi abordado.
Em revista pessoal foi encontrado com o DENUNCIADO a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270133-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.397
4
quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
Em buscas no local onde LUCAS GABRIEL dispensou algo,
foramapreendidos 29 (vinte e nove) pinos de cocaína.
A finalidade mercantil do entorpecente fica patente ante a
natureza, forma de acondicionamento (porções individualizadas), apreensão de valores,
visualização pelos policiais de nítido ato de traficância, confissão do DENUNCIADO e
demais circunstâncias da localização da droga(...)” (cf. fls. 141/144, dos autos do
processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Vale dizer, há indícios de que o paciente
cometeu crime de tráfico de drogas, envolvendo 8,3g de cocaína (cf.
fls. 12/14 dos autos do processo de conhecimento), em ação que,
considerando a natureza da droga (atente-se ao elevado poder lesivo
da cocaína para a saúde pública), traduz um acentuado grau de
culpabilidade da conduta.
Além disso, consta que o paciente registra
duas condenações pelo crime de tráfico de drogas (fls. 72/75 dos
autos do processo de conhecimento), a denotar um quadro de
reiteração na prática de crime.
O cenário sugere que, em liberdade, existe uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270133-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.397
5
significativa probabilidade de que o paciente volte a delinquir. Deveras,
conforme leciona GUILHERME DE SOUZA NUCCI, a reiteração na
prática criminosa “é motivo suficiente para constituir gravame à
ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva”.
São dados concretos a indicar que a colocação
do paciente em liberdade representa um perigo para a segurança e saúde
públicas. Trata-se de um quadro a autorizar a prisão preventiva
para garantia da ordem pública.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270133-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.397
6
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Aparentemente, tem-se um cenário que não
comporta a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270133-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.397
7
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça).
Na realidade, sopesando-se os interesses em
jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar,
pelo menos por ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a
saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 89/91 dos autos do processo de conhecimento).
Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas
na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta
ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Importa considerar que a alegação de que o
paciente foi agredido pelos policiais, tendo em conta os limites de
conhecimento do “habeas corpus”, não enseja a desconstituição da
prisão cautelar.
Deveras, os policiais responsáveis por sua
prisão relataram que o paciente resistiu à abordagem, sendo necessário o
emprego de força moderada para contê-lo (fls. 03/04 e 05 dos autos do
processo de conhecimento).
Foi juntado aos autos do processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270133-54.2020.8.26.0000 -Voto no 15.397
8
conhecimento exame de corpo de delito (fls. 158/159).
Trata-se de questão que reclama um exame
detido da prova, o que não se afina com o procedimento do “writ”.
Oportuno salientar que excessos eventualmente
praticados pelos policiais na prisão do paciente o que será apurado
no curso da instrução e em outros procedimentos podem ensejar a
responsabilização, administrativa e criminal dos agentes públicos, mas
não infirmam a decisão que decretou a prisão preventiva, considerando
as circunstâncias do caso (aparentemente, há indícios da prática do crime
de tráfico de drogas, sendo que o paciente registra duas condenações por
esse mesmo delito). São duas coisas distintas: a responsabilidade penal
do paciente pelo suposto crime de tráfico de drogas e a responsabilidade
penal, administrativa e civil dos agentes públicos por sua conduta na
execução da prisão.
Insista-se mais uma vez: cuida-se de questão
(agressão dos policiais) que deverá ser aferida no decorrer do processo
ou mesmo em outras sedes. Não há como, neste procedimento, fazer-se
qualquer juízo de valor sobre o fato.
6. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
7. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator